Tribunal: TJES
Processo: 5005049-30.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005049-30.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENGEVAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA e outros

AGRAVADO: L.C.D. ENGENHARIA, CONSTRUCOES, MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA CITAÇÃO. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISPENSA DE INCIDENTE APARTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisões que indeferiram pedido de reconsideração quanto à tutela de urgência (arresto) e negaram o requerimento de inclusão de empresa sócia no polo passivo da ação monitória via aditamento.

As agravantes sustentam que, ante a não ocorrência da citação, é cabível o aditamento da inicial para inclusão da sócia, independentemente de incidente apartado, conforme os arts. 134, § 2º, e 329, I, do CPC.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o pedido de reconsideração interrompe o prazo para interposição de recurso contra o indeferimento de tutela provisória; e (ii) se é possível a inclusão de sócio no polo passivo mediante aditamento da petição inicial antes da citação da ré original, com a dispensa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de Decidir

4. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo de instrumento, operando-se a preclusão temporal quando o recurso é manejado apenas contra a decisão que mantém o indeferimento anterior.

5. O art. 329, inciso I, do CPC permite ao autor aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, desde que o faça antes da citação.

6. A dispensa da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 134, § 2º, do CPC para pedidos formulados na petição inicial, aplica-se ao aditamento realizado antes da citação, uma vez que a peça de aditamento passa a integrar a exordial.

7. A exigência de incidente autônomo em estágio embrionário do processo violaria os princípios da economia e celeridade processual, sendo a ampla defesa assegurada após a citação da empresa incluída.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para determinar a inclusão da empresa NXN ENGENHARIA LTDA no polo passivo via aditamento da inicial.

9. Tese de julgamento: "1. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, sujeitando a matéria à preclusão se não impugnada a decisão originária. 2. É lícito o aditamento da petição inicial antes da citação para inclusão de sócio no polo passivo, dispensando-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 134, § 2º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 134, § 2º, 321, 329, I, e 330, II. Jurisprudência relevante citada: TJTO, agravo de instrumento 0014576-53.2022.8.27.2700; TJES, agravo de instrumento 5010864-47.2022.8.08.0000; TJSP, agravo interno cível 2289934-14.2024.8.26.0000; TJES, agravo de instrumento 5001397-44.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ENGEVAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA e LOCVAL LOCACOES LTDA
contra as decisões ids. 81431956 e 92305729 proferidas pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
L.C.D. ENGENHARIA, CONSTRUCOES, MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
indeferiu o pedido de reconsideração e o requerimento de declaração de validade da citação (90751129); e indeferiu o pedido de inclusão da empresa NXN ENGENHARIA LTDA no polo passivo da ação.

Alegam as agravantes (id.
18828902
), em síntese, que a devedora encontra-se em local incerto, tendo se mudado sem atualizar seus dados cadastrais, havendo iminente risco de dilapidação patrimonial. Sustentam que, como a ré ainda não foi citada, é cabível o aditamento da inicial para inclusão da sócia no polo passivo, independentemente de instauração de incidente apartado, a teor do art. 134, § 2º, c/c art. 329, I, do CPC.

Em decisão de id.
18861787
conheci parcialmente do agravo e, na parte conhecida, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal na parte conhecida, para determinar a inclusão da empresa NXN ENGENHARIA LTDA no polo passivo via aditamento da petição inicial.

Sem contrarrazões frente a não angularização do processo na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Saliento que o presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005049-30.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENGEVAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, LOCVAL LOCACOES LTDA

AGRAVADO: L.C.D. ENGENHARIA, CONSTRUCOES, MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ENGEVAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA e LOCVAL LOCACOES LTDA
contra as decisões ids. 81431956 e 92305729 proferidas pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
L.C.D. ENGENHARIA, CONSTRUCOES, MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
indeferiu o pedido de reconsideração e o requerimento de declaração de validade da citação (90751129); e indeferiu o pedido de inclusão da empresa NXN ENGENHARIA LTDA no polo passivo da ação.

Alegam as agravantes (id. 18828902), em síntese, que a devedora encontra-se em local incerto, tendo se mudado sem atualizar seus dados cadastrais, havendo iminente risco de dilapidação patrimonial. Sustentam que, como a ré ainda não foi citada, é cabível o aditamento da inicial para inclusão da sócia no polo passivo, independentemente de instauração de incidente apartado, a teor do art. 134, § 2º, c/c art. 329, I, do CPC.

Em decisão de id. 18861787 conheci parcialmente do agravo e, na parte conhecida, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal na parte conhecida, para determinar a inclusão da empresa NXN ENGENHARIA LTDA no polo passivo via aditamento da petição inicial.

Sem contrarrazões frente a não angularização do processo na origem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre exercer o juízo de admissibilidade do presente recurso. Analisando detidamente os autos, constata-se a ocorrência de preclusão temporal no que tange ao pedido de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

As próprias agravantes noticiam que pretendem recorrer da decisão que indeferiu a tutela provisória. Contudo, conforme expressamente consignado pelo magistrado a quo na decisão de id. 92305729, “o despacho inicial já foi proferido, oportunidade na qual o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência foi devidamente analisado e indeferido por este Juízo”.

A jurisprudência pátria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. O prazo recursal inicia-se com a ciência da primeira decisão que gerou o gravame. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO . PRECLUSÃO TEMPORAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 . Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de reconsideração e manteve decisão que indeferiu a gratuidade judiciária. 2. O pronunciamento judicial que aprecia o pedido de reconsideração não pode ser considerado nova decisão interlocutória, mas apenas confirmação da anterior, não possibilitando a reabertura do prazo recursal, já que o conteúdo da decisão agravada já era de conhecimento da parte. 3 . Considerando que o aporte do Agravo de Instrumento neste Tribunal se deu quanto já expirado o prazo recursal, imperioso o reconhecimento da preclusão temporal.
4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0014576-53 .2022.8.27.2700, Rel . HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 29/03/2023, DJe 01/04/2023 09:46:03)

(TJ-TO - AI: 00145765320228272700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 29/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE APRECIA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1
.
O fato de o recorrente utilizar-se de novos argumentos no pedido de reconsideração não altera o fato de que ele requer ao juízo nova análise da mesma matéria, tampouco o fato de que ele não interpôs recurso no momento adequado.
[...] 3. Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010864-47 .2022.8.08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido de reconsideração. Intempestividade do agravo uma vez que o recurso deveria ter sido interposto contra a primeira decisão e não contra aquela que a mantém. Pretensão do agravante de rediscutir a decisão que lhe fora desfavorável . Não provimento.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 22899341420248260000 São Paulo, Relator.: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 16/05/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2025)

Dessa forma, tentar reavivar a discussão acerca da tutela de urgência indeferida no início do processo, utilizando-se de decisões supervenientes que apenas analisaram pedidos de reconsideração ou novas diligências (citação/validade de AR), configura manobra inadmissível.

Portanto, operou-se a preclusão temporal quanto ao indeferimento do arresto, restando o recurso manifestamente intempestivo neste ponto.

Seguindo, a controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão da empresa NXN ENGENHARIA LTDA (sócia da agravada) no polo passivo da ação monitória, antes da citação da ré originária.

O magistrado a quo indeferiu o pedido ao fundamento de que a medida exigiria a prévia instauração do IDPJ. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil de 2015.

O art. 329, inciso I, do CPC, permite ao autor aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir independentemente de consentimento do réu, desde que o faça antes da citação. No presente caso, as agravantes exerceram esse direito justamente porque a tentativa de citação da ré originária restou frustrada.

Somado a isso, o art. 134, § 2º, do CPC, é cristalino ao prever que "dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial". Ora, se é lícito o aditamento da inicial antes da citação, tal petição de aditamento passa a integrar o corpo da exordial para todos os fins, incidindo a regra da dispensa do incidente apartado.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADITAMENTO À INICIAL. INCLUSÃO DE NOVA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA . SUPOSTA SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDEFERIMENTO PRECIPITADO DO JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA DE MANFIESTA ILEGITIMIDADE. EXAME, NAQUELA FASE PROCESSUAL, COM BASE APENAS NAS ALEGAÇÕES CONSTANTES NA EXORDIAL . TEORIA DA ASSERÇÃO. INCURSÃO PROBATÓRIA PARA DEFINIR A QUESTÃO SOMENTE APÓS CONTESTAÇÃO E RÉPLICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO provido .
1) Antes da citação da parte ré (art. 329, inciso I, do CPC/2015), mostra-se plenamente possível ao autor aditar a exordial para incluir litisconsórcio passivo na demanda, desde que haja pertinência abstrata para sua adição ao processo, isto é, pela narrativa exposta na petição inicial ou no aditamento seja possível concluir pela sua aparente legitimidade para figurar no polo passivo do processo, visto que o magistrado somente poderá indeferir o pedido de aditamento, nesta hipótese, quando “a parte for manifestamente ilegítima” (art. 330, inciso II, do CPC/2015).
2) Por se tratar o pedido de aditamento de um incremento da petição inicial, eventual indeferimento pelo julgador deve se pautar nas mesmas premissas que ensejariam o indeferimento da exordial, conforme disposto nos arts . 321 e 330, ambos do Código de Processo Civil. 3[...] e Granitos Ltda. em face da ora agravante. 7) Recurso provido

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001397-44.2022.8.08 .0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

A exigência de incidente autônomo neste estágio embrionário do processo configuraria formalismo excessivo e desarrazoado, indo de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual. A defesa da empresa incluída (NXN) será exercida plenamente após sua citação, momento em que poderá debater tanto o mérito da dívida quanto os pressupostos da desconsideração.

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, consolidando-se a inclusão da sócia no polo passivo via aditamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a tutela antecipada recursal deferida no id. 18861787.

Determino ao juízo de origem que receba o pleito das agravantes como aditamento à petição inicial, deferindo a inclusão da empresa
NXN ENGENHARIA LTDA
no polo passivo da ação monitória e expedindo-se o respectivo mandado de citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)